Tribunal: TJES
Processo: 5000114-14.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000114-14.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Município Santa Maria de Jetibá e outros
RECORRIDO: JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000114-14.2023.8.08.0044

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
RECORRIDO: JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

SENTENÇA: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RESUMO DO VOTO
: Recurso inominado interposto pelo Município em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida de protesto após a quitação do débito fiscal. O recorrente alega que a baixa do protesto incumbe ao devedor. Contudo, a ausência de fornecimento de carta de anuência ou facilitação do cancelamento pelo ente público, após o pagamento, configura falha no dever de cooperação.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Santa Maria de Jetibá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a suspensão de protesto e condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em virtude da manutenção de restrição por dívida quitada em 12/06/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do protesto após o pagamento da dívida ativa enseja responsabilidade civil do Município e se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso o pagamento do débito fiscal pela recorrida em junho de 2019, permanecendo o protesto ativo até o ajuizamento da demanda em 2023.
4. No caso dos autos, o ente público não comprovou ter disponibilizado tais documentos ao contribuinte após o pagamento.
5. A manutenção indevida de protesto após a quitação da dívida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, dada a ofensa à honra objetiva e ao crédito da pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de protesto por dívida ativa já quitada, sem a devida facilitação do cancelamento pelo ente público ao devedor, configura dano moral indenizável. 2. A sentença que apresenta fundamentação idônea deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 9.492/1997, art. 26; CF/1988, art. 37, § 6º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual
JAQUELINE SCHIMILDT LAHASS
alega que, mesmo após quitar débitos de IPTU junto ao
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
em 12/06/2019, seu nome permaneceu protestado indevidamente. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para determinar a baixa e fixar danos morais em R$3.000,00. O Município recorre alegando culpa exclusiva da vítima por não ter pago as custas cartoriais de cancelamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que (i) houve protesto de Certidão de Dívida Ativa decorrente de débito tributário municipal; (ii) a própria municipalidade reconhece que o débito foi quitado pela autora em 12/06/2019, conforme documentos constantes nos autos (IDs 21372862 e 21373800); (iii) não obstante a quitação, a restrição permaneceu ativa, sendo descoberta pela autora apenas quando tentou contratar empréstimo bancário.

O Município sustenta que a baixa do protesto dependeria exclusivamente da iniciativa da devedora, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários.

Todavia, tal argumento não afasta o dever de diligência do ente público, sobretudo quando demonstrado nos autos que a autora efetuou a quitação do débito junto à Fazenda Municipal, sem que houvesse comprovação de que o Município tenha fornecido carta de anuência ou orientação adequada acerca do procedimento necessário para o cancelamento do protesto. Ademais, verifica-se que a restrição permaneceu ativa até a intervenção judicial.

Nesse contexto, a manutenção da restrição creditícia mesmo após a quitação da dívida evidencia falha administrativa apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Vale mencionar em reforço que segundo as disposições do artigo 26 da Lei nº 9.492/1997,
"o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada"
. Também o Tema Repetitivo 725/STJ estabelece que
"no regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto"
.
Por tais regras, competiria à autora, em princípio e na qualidade de inicial devedora, promover as diligências necessárias para o levantamento do protesto então realizado em seu desfavor.

Entretanto, o cancelamento de protesto deve ser diligenciado, na dicção do mencionado art. 26,
caput
, §1º, da Lei nº 9.492/1997,
"mediante apresentação do documento protestado
[mas]
na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo”.

Ora, a autora referiu em suas manifestações que o réu teria se comprometido, por si, a utlimar as providências necessárias para a baixa do título protestado, o que não se verificou na espécie. Mesmo após o implemento de sua dívida não conseguiu obter da ré, sua credora e segundo consta, a carta de anuência liberatória para que procedesse o desejado levantamento das anotações de inadimplência em menção.

A ré, por sua vez, não contestou formalmente esta sua voluntária obstação, limitando-se apenas a mencionar a necessidade de pagamento de valores dizentes aos encargos cartorários pela inicial devedora. E em conforto à tese de desídia em sua obrigação de colaboração para com o levantamento do aponte em questão, consta que a municipalidade só oficiou ao cartório para desembaraço da negativação em 16/11/2020, 01 ano e 05 meses após o pagamento da dívida então pendente, quitação que foi realizada pela autora em 12/09/2019.

Estas circunstâncias em conjunto autorizam a conclusão quanto à contribuição decisiva da ré para a permanência indevida do protesto em face da autora, por período posterior ao adimplemento da obrigação, especialmente em decorrência de sua inércia em disponibilizar para a devedora os meios documentais necessários para o levantamento da restrição.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
.

No caso concreto, restou comprovado que a autora permaneceu com restrição em seu nome mesmo após adimplir a obrigação, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral. No que se refere ao quantum indenizatório, o montante fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos parâmetros usualmente adotados no âmbito dos Juizados Especiais, razão pela qual não se vislumbra fundamento para a reforma da sentença.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)